Tribunal: TJSP
Processo: 2127589-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - ISS e taxa de publicidade do exercício de 2015 - Exceção de pré-executividade acolhida apenas para determinar a substituição do título executivo. 1) Nulidade da CDA - Título executivo que atende aos requisitos legais, mostrando-se apto para conduzir a execução - Ausência de prejuízo para defesa da executada - Prevalência da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - ISS e taxa de publicidade do exercício de 2015 - Exceção de pré-executividade acolhida apenas para determinar a substituição do título executivo. 1) Nulidade da CDA - Título executivo que atende aos requisitos legais, mostrando-se apto para conduzir a execução - Ausência de prejuízo para defesa da executada - Prevalência da certeza e liquidez da dívida ativa. 2) Alegada inocorrência dos fatos geradores - Necessidade de dilação probatória que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adequa aos embargos à execução - Alegada omissão e contradição – Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2127589-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Nova Odessa, em que é embargante
MILLENIUM RESIDENCE LOCACAO PARA EVENTOS LTDA, é embargado
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127589-43.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 37233
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2127589-43.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: NOVA ODESSA
EMBARGANTE: MILLENIUM RESIDENCE LOCACAO PARA EVENTOS LTDA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento -
Execução Fiscal - ISS e taxa de publicidade do exercício de 2015 -
Exceção de pré-executividade acolhida apenas para determinar a
substituição do título executivo. 1) Nulidade da CDA - Título
executivo que atende aos requisitos legais, mostrando-se apto para
conduzir a execução - Ausência de prejuízo para defesa da
executada - Prevalência da certeza e liquidez da dívida ativa. 2)
Alegada inocorrência dos fatos geradores - Necessidade de dilação
probatória que não se admite na estreita via da exceção de pré-
executividade - Discussão que melhor se adequa aos embargos à
execução - Alegada omissão e contradição
Inocorrência -
Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam
inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de
embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de
decisão - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MILLENIUM RESIDENCE LOCAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. contra o acórdão
de fls. 26/32, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso da
Municipalidade, a fim de afastar a decisão que havia acolhido a exceção
de pré-executividade apenas para determinar a substituição do título
executivo.
Sustenta o embargante que há contradição do
acórdão, pois sem a indicação da Lei Municipal no 1.840/2001 no título
executivo, não há como o contribuinte se inteirar das regras vigentes. Por
outro lado, não foi enfrentada a alegação de que a Lei Municipal no
1.790/2000 disciplina apenas os débitos vencidos e não pagos até
31/12/2000, não sendo aplicável no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127589-43.2020.8.26.0000/50000
3
É a síntese do necessário.
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC/15, só é
possível o manejo do recurso de embargos de declaração quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda,
para correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso foram
devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido, constou expressamente no acórdão
embargado que:
“Dentro deste contexto e transferindo para o caso ora
sub judice, verifica-se que a maneira com que foram
elaboradas as CDAs não comprometeram a sua
essência, e nem inviabilizaram o exercício do direito de
defesa, tanto que a agravante pôde identificar com
precisão o que lhe estava sendo exigido.
Com efeito, verifica-se que os títulos executivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127589-43.2020.8.26.0000/50000
4
indicam claramente a sua origem, a especificação do
valor da dívida, bem com o fundamento legal da
obrigação principal e dos consectários legais (Lei
Municipal no 1.790/2000).

Além disso, como bem explanado pela Municipalidade, a base de cálculo da taxa
impugnada possui valor fixo, nos termos da Lei
Municipal no 1.840/2001, que alterou o Código Tributário
Municipal.
Neste tocante, cabe destacar ser desnecessária a
menção detalhada, no título executivo, de todas as
alterações legislativas supervenientes, sendo suficiente
a indicação dos dispositivos legais do Código Tributário
Municipal para que o contribuinte possa se inteirar
sobre as regras vigentes no exercício.
Com isto, inexistindo argumento contundente apto a
desbancar a legitimidade da CDA, prevalece sua
certeza e liquidez, atribuída pelo art. 3o da Lei 6.830/80,
e art. 202 do Código Tributário Nacional”.
E da leitura do trecho acima colacionado do acórdão
recorrido, não há dúvidas de que a turma julgadora expressamente se
manifestou sobre a vigência da citada legislação que trata dos
consectários legais. Além disso, constou que não se revela necessária a
indicação de todas as alterações legislativas supervenientes no título
executivo, sendo suficiente a indicação do Código Tributário Municipal
para que o contribuinte possa se inteirar sobre as regras vigentes a cada
exercício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127589-43.2020.8.26.0000/50000
5
De sorte que o decisum se encontra devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que a embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).
De qualquer forma, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).

Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127589-43.2020.8.26.0000/50000
6